Tribunal: STF
Processo: Ext 1711
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Por meio da petição n. 0082525, protocolada em 20.10.2022, a Defensoria Pública da União relata que a família do extraditando “tem tido severas dificuldades para realizar as visitas presenciais, porque a penitenciária em que ele está – a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I em Campo Grande/MS – além de ficar a vinte horas de viagem de ônibus desde o local de domicílio da família em São Paulo capital, somente autoriza visitas presenciais às quartas-feiras, período em que os familiares estão trabalhando” (e.Doc. 87). Agrega que o contato em meio virtual viabilizado pela unidade prisional é de curta duração e não propicia a entrega dos itens de higiene e de uso pessoal. 



    Ao ensejo, renova o pleito de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, diante da “circunstância de Gabriel ser o único responsável pelo cuidado do filho de dez anos órfão de mãe, bem como na existência de pedido de refúgio fundado na grave crise carcerária vivenciada no Equador – onde sete massacres desde fevereiro de 2021 já resultaram na morte de quatrocentos presos”. 



    Menciona, ainda, a pendência de comunicação acerca do julgamento da extradição ao Estado Requerente, o que estaria a configurar superação do prazo para a retirada previsto no Tratado de Extradição entre o Brasil e o Equador (Promulgado pelo Decreto 2.950/1938), assim como no art. 92 da Lei 13.445/2017.



    Caso não deferida a conversão da prisão em medidas substitutivas, requer “a transferência de Gabriel para a Penitenciária de Mairinque/SP, de modo a viabilizar sua permanência em local próximo ao seu meio social e familiar, garantindo-lhe a assistência da família, na forma dos artigos 5º, LXIII, da Constituição Federal, 41, X, c/c 42 e 103 da Lei nº 7.210/84”. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República afirma não se opor ao pedido de transferência para outro estabelecimento prisional (e.Doc.93).



    Brevemente relatado. Decido.



       



    2.1 O pedido de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas não vocaciona deferimento.



    Principio observando que os 60 (sessenta) dias de prazo para a efetivação da extradição, de acordo com a norma convencional, são contados a partir da cientificação ao Estado requerente de que o extraditando encontra-se à sua disposição. Válido, ainda, ressaltar que existem as hipóteses de adiamento do lapso, nos casos de enfermidade intercorrente ou de pendências decorrentes de crimes apurados pelo Estado requerido:



    ARTIGO VII



    Concedida a extradição, o Estado requerido comunicará imediatamente ao Estado requerente que o extraditando se encontra à sua disposição.



    Se dentro de sessenta dias, contados de tal comunicação, o extraditando não tiver sido remetido ao seu destino, o Estado requerido dar-lhe-á liberdade e não o deterá novamente pela mesma causa.



    (...)



    ARTIGO IX



    A entrega de um indivíduo reclamado ficará adiada, sem prejuízo da efetividade da extradição, quando grave enfermidade intercorrente impedir que, sem perigo de vida, seja ele transportado para o país requerente, ou quando ele se achar sujeito à ação penal do Estado requerido, por outra infração, anterior ao pedido de detenção. 



    Como se depreende, o prazo para a efetivação da extradição do nacional equatoriano Gabriel Eduardo Gonzalez Moya nem sequer foi iniciado, eis que a Secretaria Judiciária desta Corte não se desincumbiu da certificação do trânsito em julgado do aresto, tampouco da expedição das comunicações. 



    Em apoio ao pedido de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas (e.Doc. 36), sustenta-se: (i) “o artigo 86 da Lei de Migração admite a prisão albergue ou domiciliar e mesmo a liberdade provisória, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, considerando-se os seguintes aspectos: i) a situação administrativa migratória; ii) os antecedentes; iii) as circunstâncias do caso”; (ii) o extraditando possui registro migratório como residente, que, embora vencido, demonstraria a situação regular do extraditando; (iv) a Interpol ou o Governo do Equador não demonstraram imputação criminal diversa daquela que dá ensejo à prisão para fins de extradição; (v) os crimes apurados pela Justiça brasileira não configuram antecedentes; (vi) quanto às circunstâncias do fato, reitera as alegações havidas na defesa escrita apresentada, quando se afirmou que o substrato do requerimento de extradição cinge-se à alegada cumplicidade, sem a descrição pormenorizada das condutas praticadas por Gabriel Eduardo Gonzalez Moya; (vii) “o extraditando é pai do brasileiro Gabriel González Faria, nascido em 26 de agosto de 2012, na cidade de São Paulo/SP, atualmente com 9 anos de idade. A mãe da criança, a Sra. Camila de Freitas Faria, veio a falecer no dia 3 de outubro de 2015”. 



    Esses argumentos são insuficientes à almejada substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    A despeito de ser facultada a prisão albergue ou domiciliar pela Lei de Migração, entendo que o critério “circunstâncias do fato” deve ser interpretado à luz da gravidade concreta do crime que justifica o pedido de extradição.



    Todavia, essa análise não se traduz em exigência de análise verticalizada das imputações descritas pelo Estado Requerente, das provas nas quais se apoiam, e/ou da culpabilidade do cidadão estrangeiro procurado, sob pena de malferir o sistema belga, ou de contenciosidade limitada, adotado pela legislação brasileira para o processamento e julgamento do pedido de extradição.



    Como salientado pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc. 84), a jurisdição brasileira “tem o dever de eficiência de alcançar o quanto antes possível o indivíduo à jurisdição estrangeira, respeitadas algumas balizas jurídicas formais que não tocam nem a culpabilidade, nem a liberdade do indivíduo". 



    In casu, o Governo do Equador deduziu o pedido de extradição para processar e julgar o extraditando pela suposta prática de delito disciplinado naquele país como feminicídio:



    Artigo 141. - Feminicídio. - A pessoa que como resultado de relações de poder manifestas em qualquer tipo de violência, de morte a uma mulher pelo fato de sê-lo ou por condição de gênero, será sancionado com pena privativa de liberdade de vinte e dois a vinte e sete anos. 



    Ressuma, ainda, que a vítima ingressou no pronto socorro do hospital equatoriano Icaza Bustamante com traumatismo crânio encefálico, razão pela qual as autoridades consideraram que “existiria uma violação de direitos por parte da sua mãe em cumplicidade com o cidadão Gabriel Eduardo Gonzalez Moya".



    Como se nota, o relato está a sugerir a morte violenta de uma criança com 7 (sete) anos, o que justifica a prisão preventiva dos suspeitos para fins de extradição instrutória. Embora a prisão albergue ou a domiciliar excepcionalmente possam ser admitidas, os requisitos disciplinados pela lei são cumulativos e as particularidades do fato não autorizam a substituição por medida cautelar menos gravosa.



    2.2. Relativamente ao pedido de transferência de unidade prisional, é assente na jurisprudência desta Corte Suprema o entendimento de que a transferência de presos configura-se como “faculdade do juiz, fundada em razões de conveniência e oportunidade” (RCH 117.977-MG), gizada pelas balizas da “preservação do interesse público, conveniência da Administração Penitenciária, a segurança prisional e a própria capacidade de lotação da unidade prisional para a qual se requer a realocação do condenado”. 



    Nesse diapasão, reputo imprescindível obter informações acerca da existência, ou não, de vagas apropriadas que viabilizem a transferência do extraditando da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira I em Campo Grande/MS para a Penitenciária de Mairinque/SP. 



    3. À luz do exposto, mantenho a prisão preventiva para fins de extradição. 



    Tendo em vista a intimação da Defensoria Pública da União (e.Doc.86) e da Procuradoria-Geral da República (e.Doc.73), havidas após a juntada do inteiro teor do acórdão aos autos (e.Doc.71), determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com a expedição das comunicações necessárias. 



    Oficie-se à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo para que informe se a Penitenciária de Mairinque/SP detém instalações carcerárias adequadas para custódia do extraditando, sem arrostar prejuízo à preservação da incolumidade do cidadão equatoriano e à continuidade da segregação cautelar. Prazo: 5 (cinco) dias.



    Oficie-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente